Tribunal: TJDFT
Processo: 0736564-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PESQUISA. DILIGÊNCIA PODE SER REALIZADA PELO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio.
2. O CNIB e sua base de dados não se destinam a localização de bens passíveis de contrições em execuções. Contudo, como o sistema reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional, afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 2.1. No entanto, “A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos” (Acórdão 1390112, 07291438920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e não provido.